Tribunal: STF
Processo: RE 1549097
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil. Recurso Extraordinário. Aposentadoria complementar. Previdência privada. Isonomia. Julgamento do Tema RG nº 452. Devolução dos autos.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se reformou sentença de procedência em ação de revisão de aposentadoria complementar.



    2. A recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. I, e 202, caput, da Constituição e ao Tema nº 452 do ementário da Repercussão Geral, argumentando que o acórdão não interpretou a matéria em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando que no regulamento da previdência privada se estabelecem regras distintas para homens e mulheres, o que seria inconstitucional.



    3. O Tribunal de origem entendeu que o Tema RG nº 452 não se aplica ao caso, pois o regulamento em questão não prevê tratamento diferenciado para homens e mulheres quanto ao período de contribuição e valor do benefício, conforme decidido no RE nº 1.415.115/PB.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou os arts. 5º, inc. I, e 202, caput, da Constituição, em razão da não aplicação do Tema RG nº 452.



    III. Razões de decidir



    5. A matéria está abrangida pelo RE nº 1.415.115-AgR-ED/PB, pelo qual se analisa a questão da isonomia em regulamentos de previdência privada.



    6. A fim de evitar possível formação de coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, é recomendável a devolução do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    IV. Dispositivo 



    7. Devolução dos autos ao Tribunal de Justiça, para que aguarde o julgamento final do RE nº 1.415.115/PB, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido processo. 



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Ação de revisão de aposentadoria complementar cumulada com cobrança. Previdência Privada. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminares. Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Afastamento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inutilidade do meio de prova pretendido. Mérito. Regulamento da requerida ‘PREVI’ não estabelece tratamento diferenciado para a concessão de benefício de aposentadoria complementar a seus filiados em razão de gênero, como ocorre com o regulamento da ‘FUNCEF’, recurso paradigma (leading case) do tema especificado. Entendimento da Corte Suprema que estabeleceu a impossibilidade de utilização de critério que implique em prejuízo na concessão de benefício com consideração do gênero, mas não determinou que os fundos de previdência privada estabeleçam discriminações positivas em favor das mulheres, à luz das normas constitucionais pertinentes à previdência pública. Ausente ofensa aos princípios da igualdade e da isonomia. Sentença reformada. Recurso provido.” (e-doc. 18, p. 2).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente alega violados os arts. 5º, inc. I, e 202, caput, da Constituição da República e o que decidido no Tema RG nº 452 — RE nº 639.138/RS.



    2.1. Argumenta, em suma, que “o E.STF, ao firmar o Tema 452 de RG, definiu que é inconstitucional a fórmula que foi utilizada, em virtude da violação ao princípio da isonomia contida em cláusula de contrato de previdência complementar, que prevê regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres, e justamente por essa simples consideração, não houve por bem à colenda Corte do E.Tribunal a quo, interpretar a matéria de forma mais consentânea com a vigência constitucional” (e-doc. 24, p. 7).



    3. A presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem, na admissão do recurso extraordinário, destacou “não ser aplicável o tema 452, julgado sob o regime da repercussão geral, uma vez que no caso em apreço o regulamento do plano de previdência privada estabelece o mesmo período de contribuição e o mesmo valor de benefício para homens e mulheres, peculiaridade levada em conta pela E. Suprema Corte ao afastar a aplicação do referido tema por ocasião do julgamento dos EDcl no AgReg no RE 1415115/PB (Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Dje de 6.2.2024)” (e-doc. 27, p. 1).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. A matéria está abrangida pelo RE nº 1.415.115-AgR-ED/PB sob a redatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise.



    4.1. Confira-se a ementa do RE nº 1.415.115-AgR-ED/PB:



    “Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Tema 452 da repercussão geral. Elementos de distinção do caso concreto. 



    1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve o provimento monocrático do recurso extraordinário, nos termos do qual foi acolhido o pleito de complementação previdenciária, em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, aplicando-se à hipótese o decidido no Tema 452 da repercussão geral. 



    2. Na origem, a pretensão das autoras era de reconhecimento da necessidade de a previdência privada observar critérios mais favoráveis para a complementação de aposentadoria das mulheres – com menor tempo de contribuição –, tal como ocorre nos regimes próprio e geral de previdência social. Isso porque o regulamento da PREVI estabelece regras formalmente isonômicas para todos os beneficiários, homens e mulheres, possibilitando o recebimento (i) do valor integral da complementação apenas por aqueles que tenham contribuído ao longo de 30 anos, e (ii) do valor proporcional para os que tenham entre 20 e 30 anos de contribuição. 



    3. No julgamento do Tema 452 da repercussão geral (RE 639.138, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, j. 18.08.2020), esta Corte analisou o regulamento da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), que previa que o direito à complementação da aposentadoria seria adquirido, pelas mulheres, com 25 anos de contribuição e, pelos homens, com 30 anos de contribuição. Entretanto, para as mulheres, o valor da complementação alcançaria apenas 70% da diferença entre os proventos iniciais e o salário real, enquanto para os homens essa complementação seria de 80%. 



    4. Naquela ocasião, o STF decidiu que ‘[é] inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição’. Concluiu-se que, ao definir período inferior de contribuição para as mulheres, os regulamentos de planos de previdência complementar não poderiam promover redução no benefício correspondente. Haveria discriminação de gênero na hipótese então analisada, porque as mulheres não poderiam adquirir o direito a 80% do valor da complementação, benefício disponível apenas para os homens. Contudo, nada se decidiu sobre a hipótese em que o regulamento estabeleça o mesmo período de contribuição e o mesmo valor de benefício para homens e mulheres. 



    5. Há, portanto, elementos de distinção entre o caso concreto ora submetido a julgamento e o paradigma mencionado, uma vez que o regulamento aqui avaliado não estabelece benefício inferior para as mulheres com base em menor tempo de contribuição. Em verdade, são definidos critérios idênticos para pessoas de ambos os sexos. Sendo assim, há necessidade de nova discussão especificamente a respeito da obrigatoriedade, ou não, de os regulamentos de previdência complementar estabelecerem discriminações positivas em favor das mulheres, à luz das normas constitucionais pertinentes. A matéria guarda relevante repercussão jurídica, econômica e social, a justificar o reconhecimento da repercussão geral e a apreciação pelo Plenário. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para anular o julgamento do recurso extraordinário e afetá-lo ao Plenário, com proposta de reconhecimento de repercussão geral.”



    (RE nº 1.415.115-AgR-ED/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acordão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 06/02/2024; grifos nossos).



    5. Assim, para que não corramos o risco de formar coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    6. Nesse mesmo sentido, as decisões monocráticas por mim proferidas no RE nº 1.499.896/PB, j. 30/07/2024, p. 31/07/2024; RE nº 1.462.499-Rcon/PB, j. 15/04/2024, p. 16/04/2024; e no RE nº 1.470.602/RJ, j. 17/04/2024, p. 18/04/2024.



    7. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que aguarde o julgamento final do RE nº 1.415.115/PB, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido processo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator